Tribunal: TJDFT
Processo: 0712054-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712054-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: DINAMICO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME, WILTON LUIZ DE ANDRADE D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 25522487) opostos pelo agravante, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA, contra decisão monocrática deste Relator (ID 25212298), na qual indeferiu o pedido liminar. Afirma haver omissão no decisum. Aduz que a r. decisão, ao analisar o pedido liminar, não teria observado que a manutenção da decisão agravada não traz qualquer economia processual ou “monetária”, bem como não observou os efeitos da preclusão consumativa. Diz que “...os próprios Executados/Embargados que decidiram anteriormente por não impugnarem a penhora do imóvel, muito menos recorreram da r. decisão de id no87399154, conforme se denota da petição de id no 77979633, de tal modo que a r. decisão agravada não deveria ter aberto novo prazo de impugnação à penhora.” Pugna pelo efeito infringente, para que seja deferido o pedido liminar. Contraminuta da parte embargada no ID 25857020, na qual pugna pelo desprovimento. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. O embargante alega omissão no decisum. Sem razão o embargante. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Nenhuma dessas hipóteses foi aventada. A decisão embargada foi bastante clara ao enfatizar que a análise era restrita aos requisitos da liminar. O embargante, por sua vez, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível de fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator